Tribunal: STF
Processo: RHC 90114
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
   PENAL. QUESTÕES DECIDIDAS. NÃO-CONHECIMENTO. MUTATIO LIBELLI:
   INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA PENA.
   DISTINÇÃO ENTRE PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
1. A
   ausência de expedição de carta precatória, a falta de intimação
   do paciente para o fornecimento do endereço correto de testemunha
   não localizada, a negativa de produção de prova pericial, o
   indeferimento de sustentação oral e a prescrição da pretensão
   punitiva são temas insuscetíveis de conhecimento quando já
   decididos por esta Corte em outro julgamento.
2. Não se há de
   confundir emendatio libelli com mutatio libelli. A impetração
   sustenta ter ocorrido mutatio libelli, quando, na verdade,
   trata-se de emendatio libelli, expressada na circunstância de o
   Juiz, sem alterar o quadro fático constante da denúncia, ter
   conferido outra definição jurídica ao crime, de acordo com o
   disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal.
3.
   Impugnação ao cálculo da pena sob o argumento de sobreposição das
   penas de multa e pecuniária. Improcedência: a pena de multa,
   cominada abstratamente no tipo penal, tem natureza distinta da
   pena de multa substitutiva da pena privativa de liberdade
   prevista no artigo 44, § 2º do Código Penal.
RHC conhecido em
   parte e não provido na parte conhecida.